Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMYLLE VIEIRA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento proposta em face de SMAFF BERLIM VEÍCULOS LTDA e BANCO SAFRA S/A, na qual se alegam vícios no negócio jurídico entabulado entre as partes, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. A decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SAMYLLE VIEIRA DE OLIVEIRA em desfavor da SMAFF BERLIM VEÍCULOS LTDA e BANCO J SAFRA S/A, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para “o estorno do valor pago no cartão de crédito, sogra da REQUERENTE, a título de entrada, de R$ 9.000,00 (nove mil reais), mediante o cartão de n. 49845312 11 26 6164, da Bandeira VISA, em nome de LIGIA CECILIA BORGES BENASSULY, CPF n. 63558998120 e R$ 1.400,00 ( mil e quatrocentos reais), mediante o cartão de n. 4101 2701 5005 6850 , da Bandeira VISA, em nome de ERICK MATHEUS MOREIRA BENASSULY, CPF n. 03973738130 para que a REQUERENTE possa retomar o processo de pesquisa e aquisição do bem móvel objeto da presente, sendo-lhe garantidas e resguardadas as garantias previstas pela legislação e leis especiais sem que sofra prejuízo ou impedimentos ante o recurso do litígio”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. As partes estão ligadas por meio de um contrato de financiamento bancário, representado pelo documento de ID 95414116, no qual expõe a liberação de um empréstimo de R$ 43.590,00 a ser pago em 60 prestações de R$ 1.247,21. A versão fática exposta na inicial é extremamente extensa e confusa, porquanto narra uma longa sucessão de tratativas negociais para a aquisição de um veículo automotor. Verifica-se que a parte autora, devidamente acompanhada de seu companheiro, fizeram uma larga pesquisa de preço e opções, conforme deflui da extensa troca de mensagens pelo WhatsApp e as anotações feitas em folha de papel (imagem no ID 95414101 - Pág. 4). Todavia, as negociações de compra de veículo giraram ao redor de uma conversa sobre uma entrada, uma parte financiada e um saldo residual. Não são necessários maiores esclarecimentos para reconhecer se tratar de uma típica negociação envolvendo contrato de leasing, ou seja, uma contrato de locação com opção de compra e venda ao final. Todavia, o contrato firmado foi de empréstimo direito ao consumidor com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que demonstra ser possível a existência de outras tratativas. Registro, ainda, que não é exigível que o vendedor discorra sobre as diferença entre um contrato de arrendamento mercantil (leasing) e um contrato de empréstimo com cláusula de alienação fiduciária em garantia, pois a minoria da população compreende e vai entender a diferença. O que se exige é a o esclarecimento acerca das prestações e condições de pagamento do negócio ofertado. Nesta última hipótese não há saldo devedor ao final, o que certamente impactou o valor do negócio. Não é possível com base unicamente na versão fática apresentada pela parte autora compreender a existência de vícios do consentimento que maculem o negócio jurídico. O ato de comprar e vender veículo é um ato corriqueiro e usual, onde todos sabem que o vendedor se gaba do bem e o comprador se esmera em fazer uma boa negociação. Se a parte estava insegura deveria procurar conselho com uma pessoa mais experiente. A versão de ser uma pessoa simples e que foi envolvida num ardil criado pelo vendedor não pode ser presumida e necessita de maiores provas. Portanto, enquanto não houve uma demonstração cabal de vício, não há como desconstituir o vínculo jurídico contratual firmado entre as partes. Outrossim, a parte autora já pegou o veículo e está usando de forma regular, tanto que já tem quase 500 km rodados (foto na página de ID 95414101 - Pág. 15). A pessoa não pode comprar um carro, usá-lo e depois querer desfazer o negócio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias. A primeira requerida deverá observar a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil para a contagem do prazo, uma vez que será citada por AR. O segundo requerido deverá observar a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil para a contagem do prazo, uma vez que será citado pelo sistema. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” A Agravante recorre da decisão, sintetizando, de início, a demanda travada na origem. Relata ter ajuizado ação de anulação de negócio jurídico c/c a devolução de veículo ou indenização por danos materiais e morais, cuja finalidade é anular contrato de financiamento automobilístico, em razão de vícios contratuais. Nesse contexto, narra que, em 24/05/2021, procurou a concessionária Agravada a fim de adquirir veículo, sendo-lhe ofertado, então, um “GOL vermelho” no valor de R$ 53.990,00 (cinquenta e três mil novecentos e noventa reais), sendo que o negócio se daria da seguinte forma: uma entrada de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) e 48 (quarenta e oito) parcelas de aproximadamente R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), perfazendo um valor total aproximado de R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais) a ser financiado junto ao 2o Agravado. Afirma que a concessionária solicitou, via meio digital, a assinatura de uma pré-proposta sem que lhe fossem explicados, de forma clara e objetiva, os termos contratuais, valores e parcelas ajustados, além do que lhe fora garantido que o faturamento só seria realizado após o pagamento da entrada. Acresce que, três dias depois da assinatura da pré-proposta, retornou ao estabelecimento para solicitar a desistência do negócio, uma vez que recebera proposta mais vantajosa de outra concessionária pertencente ao mesmo grupo empresarial da Agravada. Todavia, foi informada da impossibilidade do desfazimento da negociação, visto que já havia sido realizado o faturamento do veículo, não podendo ser desfeita a operação de crédito junto ao banco. Vendo-se forçada a aceitar o ocorrido, a Agravante realizou o pagamento da entrada de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) acreditando que seriam mantidos os valores e a quantidade de parcelas ajustados, o que não aconteceu. Isso porque, alguns dias depois, após ter retirado o veículo da concessionária e colocado acessórios nele, recebeu carnê de parcelamento do banco com valores que estavam em desacordo com o que fora acordado no dia da negociação, eis que a quantidade de prestações do financiamento aumentou de 48 (quarenta e oito) para 60 (sessenta), ou seja, o vício do negócio jurídico acarretou em um acréscimo de 12 (doze) parcelas a mais do que o combinado, motivo pelo qual requereu a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Alega, assim, que a decisão agravada é passível de causar dano de difícil reparação, consistente na perda de patrimônio e oneração excessiva e injusta da Agravante. Fundamenta seu pleito nas regras do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, se valendo de transcrições das conversas via aplicativo de celular entre a Agravante e preposto da 1a Agravada. Ressalta que foi surpreendida com a alteração contratual, constando do carnê recebido valores que não foram pagos, a título de entrada, nem acordados. Assevera tratar-se o caso de fraude, simulação e vício contratual, já que foram apresentados valores que superestimaram o negócio, ao passo em que alude aos princípios da boa-fé objetiva e do “pacta sunt servanda” e a demais regramentos do Código Civil aplicáveis às relações contratuais. Invocando a possibilidade de atos de constrição em seu desfavor bem como de negativação de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, pede a concessão da tutela recursal de urgência para suspender o pagamento das parcelas a mais do contrato de financiamento e, quanto ao mérito, a procedência em definitivo do presente recurso, com a reforma da decisão agravada e consolidação da tutela de urgência nos moldes requeridos. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à Agravante na instância de origem. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC/15 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, por considerar ausente fundamentação hábil que autorize a suspensão imediata da exigibilidade das parcelas do financiamento entabulado. Não obstante os elementos carreados aos autos no intuito de demonstrar o alegado vício contratual que ensejou o aumento das prestações do financiamento do carro objeto da demanda, entendo que tais elementos probatórios, até o momento, são insuficientes para, em fase ainda incipiente do feito, atestar a nulidade do negócio jurídico ou, em última análise, implicar a revisão do financiamento. É sempre oportuno lembrar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. No caso, pelo menos em princípio, observa-se a necessidade de dilação probatória ampla, a fim de melhor elucidar o contexto contratual, de modo a se aferir a alegada desconformidade entre o que foi de fato ofertado e o contratado, especialmente no que tange ao tipo de contrato entabulado, às prestações e condições de pagamento. Ou seja, a necessidade de incursão no mérito da lide principal revela-se essencial para a melhor apuração dos fatos, sobretudo em relação à dinâmica travada junto ao agente financeiro, já que, a despeito da pretensão recursal visar à sustação dos efeitos do contrato de financiamento automobilístico, a versão fática apresentada pela parte Autora sequer se refere diretamente a alguma conduta do banco, mas apenas à dos prepostos da concessionária, no âmbito da negociação da compra do carro, não se podendo inferir, por ora, ter havido vício capaz de macular o negócio bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Logo, diante da indispensabilidade de dilação probatória em contraditório, as razões recursais revelam-se carentes do requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, de modo que a decisão agravada deve continuar surtindo seus jurídicos e legas efeitos, pelo menos até ulterior pronunciamento do Órgão Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida, na íntegra, a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator